Tribunal: TJSP
Processo: 0007695-16.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos das testemunha que estão em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta – Impossibilidade – Excludente da inexigibilidade de conduta diversa não configurada – Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da enorme quantidade de

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos das testemunha que estão em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta – Impossibilidade – Excludente da inexigibilidade de conduta diversa não configurada – Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da enorme quantidade de entorpecentes apreendidos – Atenuante da confissão não caracterizada, tendo em vista que a admissão da culpa foi apenas parcial – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007695-16.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LUCIANO
RODRIGUES PEROGIL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-16.2018.8.26.0344 -Voto no 12.212
2
Apelação no 0007695-16.2018.8.26.0344
Apelante: Luciano Rodrigues Perogil
Apelado: Ministério Público
Comarca: Marília
Voto no 12.212
TRÁFICO DE DROGAS
Autoria e materialidade
comprovadas Depoimentos das testemunha que estão em
consonância com as demais provas colhidas Absolvição
por insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta
Impossibilidade Excludente da inexigibilidade de conduta
diversa não configurada
Pena-base fixada acima do
mínimo legal, diante da natureza e da enorme quantidade
de entorpecentes apreendidos Atenuante da confissão não
caracterizada, tendo em vista que a admissão da culpa foi
apenas
parcial

Regime
inicial
fechado
fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 143/145, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Marília julgou
procedente a ação penal e condenou LUCIANO RODRIGUES PEROGIL à
pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de
650 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Inconformada, apela a Defesa pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta, com fulcro na
excludente da inexigibilidade de conduta diversa. Alega, nesse ponto, que o
réu agiu de forma desesperada diante da necessidade financeira.
Subsidiariamente, busca a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão (fls. 160/166).
Contrariado o recurso (fls. 170/176), manifestou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-16.2018.8.26.0344 -Voto no 12.212
3
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls.
206/216).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 31 de agosto de 2017, por
volta das 20h00, na cidade de Marília, o apelante trazia consigo, para fins de
tráfico, 60,47g de maconha, na forma de tablete; bem como guardava,
também para fins de tráfico, 11,65g de cocaína, acondicionados 239
microtubos; uma porção maior da mesma substância pesando 168,36g;
27,86g de maconha, divididos em 17 porções; duas porções maiores também
de maconha, contendo, respectivamente, 743,56g e 6,58g, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 06/08) e pelos laudos de constatação preliminar (fls.
12/14) e de exame químico toxicológico (fls. 17/18 e 19/20).
A autoria, de igual modo, é inconteste.
Nesse passo, verifica-se que o acusado admitiu a posse das
drogas, em Juízo, alegando que recebia de um amigo a quantia de R$ 600,00
pela guarda de tais entorpecentes (termo de audiência de fls. 142/145).
Tal versão, contudo, não encontra respaldo no conjunto de
provas.
Com efeito, relataram os policiais militares Everton
Ricardo da Silva de Oliveira e Odirlei Venceslau de Souza que, durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-16.2018.8.26.0344 -Voto no 12.212
4
patrulhamento de rotina, avistaram o réu agindo de forma suspeita. Ao notar a
aproximação da viatura, o acusado empreendeu fuga, deixando cair uma
sacola, enquanto corria em direção a uma residência. O apelante entrou no
imóvel e conseguiu despistá-los, pulando o muro dos fundos. Com a
localização da mencionada sacola, constataram que em seu interior havia um
tablete de maconha. Na residência, foram atendidos pela testemunha Juliano,
irmão do réu, que lhes franqueou a entrada. Durante a busca realizada no
imóvel, encontraram, no quarto do acusado, grande quantidade de cocaína e
maconha, divididos em tijolos e porções individuais, bem como uma balança
de precisão, inúmeros pinos plásticos vazios, trinta frascos de líquido incolor
e quantia em dinheiro (R$ 630,00). Na oportunidade, Juliano confirmou que o
seu irmão Luciano comercializava entorpecentes (fls. 28, 29 e termo de
audiência de fls. 142/145).
É importante destacar que os depoimentos dos policiais
foram harmônicos e firmes no que é essencial, não havendo razão para
desprezá-los só porque emanam de policiais. Ademais, não existe nenhuma
notícia ou indício de que eles teriam razão para incriminarem falsamente o
réu.
Os policiais são testemunhas como outra qualquer, de
modo que, se as declarações prestadas são coerentes com as demais provas
dos autos, devem ser recebidas sem qualquer restrição, notadamente nos
casos de tráfico de drogas, onde as testemunhas civis dificilmente se
predispõem a prestar depoimento, com receio de represálias posteriores.
Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-16.2018.8.26.0344 -Voto no 12.212
5
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos" (HC 211.203/DF, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe
03/11/2015).
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob
a garantia do contraditório. Precedentes” (HC 115.516/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe
09/03/2009).
Sem dúvida, harmônicos no que é essencial, esses
depoimentos só fizeram confirmar os termos da denúncia, não se
vislumbrando contradições capazes de levar à absolvição fundada na dúvida.
Não se pode colocar em discussão o valor probante de
depoimentos de policiais. Se não devem valer mais só pelo fato de serem
policiais, não é razoável valham menos só por isso. Afinal, são agentes
públicos, com presunção de que agem de conformidade com a lei, inclusive
porque, é pouco crível que saiam às ruas com a intenção de imputar o delito
de tráfico a pessoa inocente que sequer conhecem.
Corroborando a prova acusatória, têm-se, ainda, os relatos
da testemunha Juliano Rodrigues Perogil, que afirmou ter permitido a entrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-16.2018.8.26.0344 -Voto no 12.212
6
dos policiais na residência e acompanhado a apreensão das drogas, balança de
precisão, adesivos e pinos plásticos vazios no quarto de seu irmão Luciano.
Disse, ainda, que Luciano, de fato, comercializava entorpecentes (fls. 34 e
termo de audiência de fls. 142/145).
Sabe-se que para se concluir para a prática do crime de
tráfico, a prova indiciária se reveste de especial valor, devendo ser
considerado, além da quantidade e qualidade da droga, circunstâncias como o
local da prisão, condições da ação criminosa, a conduta praticada, a
qualificação e antecedentes do acusado (art. 28, §2o da Lei de Drogas).
No caso, constata-se que o réu é reincidente específico e
foi surpreendido trazendo consigo e guardando enorme quantidade de drogas,
bem como balança de precisão, pinos plásticos vazios, além de outros
petrechos comumente utilizados na preparação e embalagem de substâncias
tóxicas, sendo certo, ainda, que o seu próprio irmão confirmou que ele, de
fato, exercia o comércio ilícito de entorpecentes, deixando patente, dessa
forma, a prática do nefasto crime de tráfico.
Cumpre salientar que para alicerçar a pretendida
condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância
entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se
integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a
produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente
ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares
e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente,
para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-16.2018.8.26.0344 -Voto no 12.212
7
integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa,
contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que
qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública (AC n.
172.880-3/7-00 Relator Desembargador Cunha Camargo TJSP).
No mais, deve ser ressaltado que a excludente de
culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa não restou
configurada na presente hipótese.
É evidente que poderia ser esperado outro comportamento
do acusado, que não fosse a prática de hediondo delito para suprir suas
dificuldades financeiras.
Por óbvio, ninguém está autorizado a cometer crimes para
resolver eventuais agruras econômicas.
Assim, a condenação era de rigor.
As penas também não comportam modificação.
Na primeira fase, a base foi corretamente fixada em 1/5
acima do mínimo legal, ou seja, 06 anos de reclusão, mais 600 dias-multa, no
valor mínimo, em face da natureza e da grande quantidade de drogas
apreendidas.
Como é sabido, é perfeitamente possível a consideração da
quantidade e natureza da droga para justificar a fixação da pena-base acima
do mínimo legal. Aliás, o artigo 42, da Lei no 11.343/2006, determina que o
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-16.2018.8.26.0344 -Voto no 12.212
8
no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Na segunda fase, a pena foi aumentada de 1/6 diante da
agravante da reincidência específica, diga-se, conforme certidão de fls. 95.
Aqui, registre-se que a pena de multa deve ser mantida, tal
como lançada, pois, embora o seu cálculo contenha erro aritmético, não há se
cogitar, in casu, de reformatio in pejus.
Ausentes causas modificadoras, a sanção foi tornada
definitiva, então, em 07 anos de reclusão, mais 650 dias-multa.
Cumpre esclarecer que, no presente caso, também não é
possível acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, pois
o réu admitiu apenas parcialmente a prática do delito; vale dizer, reconheceu
a posse e guarda das drogas, mas negou a prática do comércio ilícito.
A propósito, sobre a inutilidade da confissão parcial cita-se
o trecho do v. acórdão proferido por este Egrégio Tribunal: "Não se exige
voluntariedade, nem mesmo arrependimento, para que a confissão seja
levada em consideração no abrandamento do rigor punitivo, sob a roupagem
de circunstância atenuante, porém é imprescindível que a assunção dos fatos
abranja o inteiro conteúdo da imputação, sem ressalvas ou esquivas. Em
outras palavras, imprestável a confissão parcial” (Apelação Criminal
000267-50.2014.8.26.0270, Rel. Diniz Fernando, 2a Câmara de Direito
Criminal, publicado em 10/08/2015).
Por outra parte, incabível a aplicação do redutor previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-16.2018.8.26.0344 -Voto no 12.212
9
no artigo 33, § 4o, da referida lei, diante da reincidência específica e da
evidente dedicação do acusado a atividade ilícita, consoante pode ser
comprovado pela quantidade e diversidade de substâncias tóxicas
apreendidas.
No mais, foi corretamente fixado o regime inicial fechado.
É entendimento pacificado desta Câmara que o regime
fechado é o que se mostra adequado de acordo com a determinação constante
no artigo 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, que regula os crimes hediondos, hipótese
equiparada ao caso concreto.
Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível com
a gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com que o
legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que normalmente
concede a infratores de normas diversas.
A respeito, tem-se que: “O regime prisional inicial
fechado é obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas
cometido após a publicação da Lei no. 11.464/2007, que deu nova redação
ao § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90” (STJ, HC 207414, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, julgado 04-10-2011).
Embora o Supremo Tribunal Federal (HC 111.840/ES)
tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90, a.
r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo
eficácia erga omnes e nem efeito vinculante.
Acrescenta-se que, na hipótese dos autos, a nocividade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-16.2018.8.26.0344 -Voto no 12.212
10
drogas imprime maior gravidade à empreitada criminosa. É sabido que a
cocaína é substância entorpecente altamente nociva, que causa ao usuário
rápida dependência química e efeito devastador à própria saúde e à sociedade.
Tais circunstâncias evidenciam, realmente, uma culpabilidade exacerbada na
conduta do acusado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se na
íntegra a r. sentença recorrida.
MARCOS CORREA
RELATOR